Tribunal: TJMT
Processo: 1027512-10.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027512-10.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SELMA MOREIRA DA SILVA - CPF: 351.157.262-20 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027512-10.2023.8.11.0015

Polo Ativo

SELMA MOREIRA DA SILVA

Polo Passivo

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE CONEXÃO. INDISPONIBILIDADE DE CADEIRA DE RODAS. PARTE EM PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente não comprova nos autos que procedeu com a solicitação para atendimento especial.

3.

Tal qual pontuado pelo juízo a quo, “n
este viés, ao se realizar uma análise acurada dos autos, não se pode concluir que de fato houve referida má prestação dos serviços por parte da Requerida. Isto porque, mesmo estando a Requerente em posse dos atestados médicos, não procedeu com a solicitação de atendimento especial perante a Requerida. Outrossim, não consta nos autos, qualquer tipo de comprovação do ocorrido, ante a ausência de registro de fotos ou vídeos de modo a comprovar o alegado. O que se vê, é uma ocorrência desagradável causada pela desídia da própria Requerente que não adotou as medidas necessárias de modo a dar ciência a Requerida da necessidade de atendimento especial
”.

4.

Os argumentos recursais não infirmam os fundamentos lançados na sentença, tendo a sentença bem esmerado o quadro probatório.

5.

A aridez probatória quanto ao fato constitutivo do direito por alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo impõe a manutenção da improcedência do pedido, tal qual a conclusão dada na origem.

6.

Falha na prestação do serviço não configurada.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024